Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. BANCO DE HORAS. FRUIÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA. FALTAS REGULARMENTE LANÇADAS. ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em que pedia que fosse reconhecida a ilegalidade do lançamento das faltas injustificadas no período de 04/01/2021 a 21/01/2021, além da condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais decorrentes de assédio moral. Em suas razões sustenta ter laborado 208 horas extraordinárias, que foram autorizadas pela chefia imediata e pelas quais não recebeu nem receberá qualquer valor pecuniário, as quais deveriam ser usufruídas dentro de 120 dias. Argumenta que inexistiu convocação formal para o comparecimento ao local de trabalho a fim de resolver a questão da sua folha de ponto e que o fato de as faltas terem sido lançadas mais de dois meses após sua suposta ausência demonstra que houve mudança de posicionamento tão somente com intuito de prejudicá-la. Assevera que a sentença ignorou os documentos juntados, em especial a conversa por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, a qual faz prova da autorização do uso do banco de horas no período solicitado. Discorre sobre as horas que laborou a mais em virtude da pandemia ocasionada pelo vírus SARS-COV2, sendo incontestes as horas positivas e, consequentemente, ilegal o lançamento de faltas em sua folha de ponto. Sustenta que as palavras da Gerente de Enfermagem Substituta em conversa de WhatsApp não permitem dúvida quanto ao fato de que as horas positivas foram autorizadas pela chefia imediata. Alega estar evidente que o lançamento das faltas decorre de assédio moral e requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 27815047). Contrarrazões apresentadas (ID 27815092).
III. Dispõe o artigo 373, I, do Diploma Processual Civil que à parte autora incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Com maior razão quando pretende impugnar ato administrativo, porquanto revestido dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.
IV. Na situação em exame as provas coligidas não favorecem a parte recorrente. Embora inexista controvérsia quanto às horas excedentes trabalhadas, a fruição do banco de horas positivo não poderia ser feita conforme sua livre vontade. O Capítulo III da Portaria SES-DF n. 67/2016 disciplina sobre o banco de horas no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O artigo 7, § 3o da aludida Portaria estatui que a compensação do banco de horas deve ser previamente estabelecida pela chefia imediata, observada a conveniência do serviço. No caso, a própria parte recorrente narra que, tendo sido surpreendida com a alteração de sua lotação “decidiu que como não haveria interesse (pois foi ignorada) por parte do então superintendente na continuidade do serviço da requerente no setor” (...) “resolveu dar seguimento aos planos anteriores”, atinentes à fruição do banco de horas (ID 27814845 - Pág. 3).
V. O acervo probatório, corroborado pela narrativa da parte recorrente, demonstra que até o dia 03/01/2021 esta usufruiu do banco de horas mediante autorização da chefia imediata (ID 27815022 – Pág. 4). Após essa data a fruição do banco positivo de horas ocorreu por decisão da parte recorrente, sem o necessário aval da chefia. Diversamente do alegado, a conversa por aplicativo de mensagens não autoriza concluir que houve anuência da chefia até 21/01. Disse a Gerente de Enfermagem que a partir de então não mais seria lançado banco de horas, mas não disse que as horas fruídas sem anuência até então estariam respaldadas, ao contrário, conferiu oportunidade para que a parte recorrente resolvesse a situação de sua folha de ponto, ao informar o horário em que a chefia estaria disponível naquele dia e na data imediata (ID 27815016).
VI. Assim, as faltas foram regularmente lançadas e não se vislumbra das alegações da parte recorrente e das provas colacionadas aos autos que tenham decorrido de qualquer forma de assédio moral. A fruição do banco positivo de horas sem anuência da chefia imediata no período de 04/01/2021 a 21/01/2021 não observou o disposto na norma de regência (Portaria n. 67/2016, art. 7o, § 3o), não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado no presente feito.
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.